Tribunal: STF
Processo: ACO 3617
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MINAS GERAIS NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – CAUC E NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. INSCRIÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RE N. 1.067.086-RG, TEMA 327. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Minas Gerais, em 14.12.2022, contra a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Objetiva o autor seja determinada a “exclusão das inscrições do Estado de Minas Gerais e da sua administração direta, em todo e qualquer sistema de restrição ao crédito utilizado pela União (especialmente o CAUC), no que diga respeito a todo o exercício de 2022, referente a supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE” (fl. 17, e-doc. 1). 



O caso



    2. O autor argumenta que “se encontra inscrito indevidamente junto ao CAUC – Cadastro Único de Convênios operacionalizado pela STN e corre o risco de sofrer irregularidade junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em virtude de atraso quanto ao encaminhamento dos dados do SIOPE” (fl. 5, e-doc. 1).



    Explica que “o SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação é um sistema de registro eletrônico instituído para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios relativos à aplicação da receita vinculada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, conforme Portaria nº 844/2008/MEC” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Informa que “a Instrução Normativa STN nº 01, de 04 de junho de 2018 passou a exigir que o ente público, ao encaminhar o relatório resumido de execução orçamentária – RREO, o fizesse também por meio da transmissão dos dados relativos à educação (Anexo VIII), bimestralmente, via SIOPE” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Ressalta que, “antes da referida Instrução Normativa, o atendimento a esse item era feito mediante transmissão bimestral de dados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI). Com a referida Instrução Normativa, além do SICONFI, passou-se a exigir dos entes públicos, também, a transmissão do Anexo VIII do RREO, via SIOPE” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Assevera que, “nesse contexto, a partir de 01/01/2019 o preenchimento completo do SIOPE pelos Estados, Distrito Federal e Municípios passou, com excessivo rigor, a ser condição para celebração de convênios e termos de cooperação com os órgãos da administração direta e indireta vinculados à União; implementou a metodologia de cálculos das receitas vinculadas (CF, art. 212); além disso, ficou estabelecido que o preenchimento dos dados no SIOPE é anual e o prazo de transmissão será até 31 de maio para Estados e DF de acordo com o disposto no art. 51 da Lei Complementar nº 101 (LRF). Ou seja, quando o Ente deixar de infirmar no SIOPE, ele terá seu nome registrado no cadastro único de Convênios – CAUC – operacionalizado pela STN, tendo seus recursos de convênios bloqueados, segundo Portaria nº 844/2008 e Manual do SIOPE” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “no exercício 2022, o autor, por meio da Secretaria de Estado de Educação, tentou transmitir os dados relativos a todos bimestres de 2022, dentro do prazo legal. Contudo, a transmissão foi inviabilizada pelo sistema, por não acatar informações sobre a execução orçamentária e financeira no Estado na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), o que gerou várias críticas” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que, “quanto aos dados do exercício de 2021, foram consideradas as decisões proferidas na ACO nº 3.509, todavia, quanto ao envio no decurso do ano de 2022, não foi possível o cumprimento do prazo, conforme nota técnica formulada pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, onde ficam claros o desenrolar dos fatos e as dificuldades enfrentadas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o não cumprimento do prazo de transmissão do SIOPE, implica na imediata inclusão do Estado no CAUC, devendo ser bloqueados os repasses referentes a transferências voluntárias, dentre outros. Sendo assim, o Estado já se encontra impedido de receber recursos dessa natureza, bem como contratar e receber desembolsos oriundos de operações de crédito. Essa situação já implica no comprometimento da execução de diversas ações educacionais” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salienta que “tal inclusão, data venia, apresenta-se irregular sob diversos aspectos: a) se deu sem a necessária observância do devido processo legal; b) levou em consideração informações colhidas em sistema informatizado que, de acordo com a Portaria n. 844/08, ‘não serão utilizadas para fins de controle’; e c) leva em consideração fatos ocorridos em gestão anterior” (fl. 8, e-doc. 1).



    Realça que “a inscrição do autor no CAUC ocorreu sem que se tenha viabilizado o exercício do contraditório. Ao revés, deu-se de maneira automática, a partir de uma suposta inadimplência quanto ao dever de prestar informações em um sistema informatizado, que, frise-se, é destinado, tão-somente, para coleta, processamento, disseminação e acesso público a informações referentes aos orçamentos de educação das três esferas de Governo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que “as consequências da inclusão do Estado no referido cadastro lhe são desastrosas: resulta no bloqueio de repasses referentes a transferências voluntárias, bem como contratar e receber desembolsos oriundos de operações de crédito, o que representa considerável óbice à continuidade na execução de políticas públicas pelo Governo, sobretudo no atual momento notoriamente delicado vivido pelo Estado de Minas Gerais” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, para determinar, inaudita altera pars, a imediata retirada do registro de inadimplência do Estado de Minas Gerais do referido Sistema, uma vez que estão presentes os requisitos legais para a concessão de tal medida, nos exatos termos dos artigos 294, 297 e 300, todos do CPC/2015” (fl. 17, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido para determinar a exclusão das inscrições do Estado de Minas Gerais e da sua administração direta, em todo e qualquer sistema de restrição ao crédito utilizado pela União (especialmente o CAUC), no que diga respeito a todo o exercício de 2022, referente a supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE” (fl. 12, e-doc. 1).



    3. Em 19.12.2022, deferi a medida liminar para suspender as inscrições de inadimplência de Minas Gerais no Cadastro Único de Convênios – Cauc, sistema auxiliar de informações para transferências voluntárias, apenas quanto às irregularidades narradas na inicial, e determinei a citação dos réus para contestarem no prazo legal.



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental pela União 
(e-doc. 32).



    4. Em 2.3.2023, pela Petição/STF n. 18.972/2023, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação apresentou contestação. Alegou que, no caso, “discute[m]-se apenas as transferências voluntárias, às quais os Estados não possuem nenhum direito subjetivo, como indica a própria nomenclatura”, e que “há garantia legal de continuidade para a realização de convênios canalizados para áreas essenciais, como educação, saúde, e assistência social, além de apoio legal específico para casos de calamidade pública” 
(e-doc. 22).



    Na mesma data, a União apresentou contestação. Afirmou, preliminarmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação. No mérito, requereu fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (Petição/STF n. 19.030/2023, e-doc. 29).



    5. Em 9.3.2023, abri vista a Minas Gerais para manifestar-se sobre as contestações apresentadas pelas rés e determinei que, decorrido o prazo, com ou sem resposta, o autor e as rés se manifestassem sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (e-doc. 34).



    6. Em 31.3.2023, Minas Gerais apresentou réplica e informou “que as provas documentais já apresentadas nos autos comprovam a procedência do pedido inicial e não tem outras provas a produzir” (e-doc. 37). 



    7. A União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação não se manifestaram sobre a produção de novas provas (e-doc. 39).



    8. Em 25.4.2023, declarei saneado o processo e abri vista sucessiva ao autor e às rés para razões finais e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (art. 937 do Código de Processo Civil e art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. Minas Gerais apresentou razões finais, ratificando a inicial 
(e-doc. 43).



    A União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação reiteraram os argumentos postos nas contestações, tendo sido salientado pela União que “o Estado de Minas Gerais não transmitiu os dados do Anexo 8 do RREO referentes aos exercícios dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e de 2022 (cf. Despacho DIOSI nº 3310217/2023, e-DOC nº 30), tendo descumprido reiteradamente os deveres de transparência na gestão fiscal prescritos pela Constituição (art. 165, § 3º) e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (artigos 48 e 52)” (e-doc. 48).



    10. Em 4.7.2023, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO NA EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO. SIOPE. NÃO ENVIO. CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. CAUC/SIAFI/CADIN. INSCRIÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEFERIMENTO DA LIMINAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DE AGRAVO.



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição Federal, processar e julgar, originariamente, ação em que se discute a inscrição de estado-membro ou entidade da Administração Pública indireta em cadastros federais de inadimplência, em razão da potencial tensão entre as esferas federal e estadual de governo, apta a gerar desequilíbrios no particular modelo constitucional brasileiro de federalismo.



    2. A União tem legitimidade para figurar na relação processual em feito no qual se questiona inscrição pelo descumprimento do mínimo constitucional em educação, pois cumpre a ela a verificação da observância de tais investimentos, feita mediante cadastro de sua vigilância.



    3. A inscrição de Estado-membro no CAUC/SIAFI há de ser realizada com a observância obrigatória dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de ser declarada a sua ilegalidade. – Parecer pela procedência do pedido, prejudicado o agravo interno” (e-doc. 74).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    11. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais.



    Na espécie, apesar de ter o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE personalidade jurídica, compete à União manter e gerir o Cadastro Único de Convênios – Cauc e proceder à inscrição de Minas Gerais. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser a União parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que 
Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (ACO n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, 
valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado” (ACO n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).



    12. Assiste razão ao autor quanto à ofensa ao princípio do devido processo legal.



    Minas Gerais comprovou ter sido inscrito no Cadastro Único de Convênios – Cauc sob alegação de ter havido irregularidade no “envio das informações do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) ao Siope” (e-doc. 2). 



    É incontroverso que a inscrição de inadimplência do autor 
deu-se de forma automatizada, sem a notificação do Estado-membro. 



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou-se no sentido de que a inclusão do ente federado em cadastros de inadimplência, quando capazes de impossibilitar o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre os Estados e outras entidades federais deve ser precedida do devido processo legal. 



    Na Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.067.086-RG, Tema n. 327, e fixou a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada);  
) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial” (grifos nossos). 



    O presente caso amolda-se ao item b da tese de repercussão geral firmada no Tema 327, pela circunstância de que, mesmo desnecessária a tomada de contas especial na espécie, não foi dada a Minas Gerais a oportunidade de exercer o contraditório sobre sua inscrição nos cadastros federais de inadimplência, ausentes provas de sua notificação específica sobre as apontadas irregularidades constatadas no Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope e de decurso do prazo de transmissão das informações previsto na Lei Complementar n. 101/2000.



    Assim, “mesmo que a inserção das informações nos sistemas governamentais seja de responsabilidade do próprio Estado, isso não autoriza sua negativação automática no Cauc/Siafi, sem a efetiva observância dos princípios balizadores do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando se considera a gravidade dos efeitos a que o ente federado está sujeito em relação ao desenvolvimento e implementação de políticas públicas e na prestação de serviços públicos essenciais à população” (ACO n. 3.338-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2021). 



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% DA RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (CF, ART. 212). ATRASO NA TRANSMISSÃO DOS DADOS VIA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO E DO FNDE. AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO PRESERVADOS. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.067.086/BA (TEMA 327). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tese de Repercussão geral no RE 1.067.086, da minha relatoria (DJe de 28.9.2020). 2. O FNDE é gestor do sistema SIOPE, cujos dados alimentam o sistema CAUC para fins de registro da inadimplência. Portanto, detém pertinência subjetiva à lide e se submete aos efeitos da decisão que reconhece a ilicitude do registro nos cadastros federais ante à inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Majoração em 20% o valor da verba honorária anteriormente fixada (art. 85, § 11, do CPC/2015)” (ACO n. 3.238-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2021).



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. GASTOS DOS ESTADOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO. COMPETÊNCIA DO STF. INCLUSÃO DE DESPESAS COM INATIVOS NO PERCENTUAL EXIGIDO PELO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. UNIÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROECSSO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A controvérsia sobre a metodologia de cálculo do percentual mínimo dos gastos públicos com educação gera risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária da SUPREMA CORTE, nos termos do art. 102, I, ‘f’, da Constituição Federal. 2. Inviabilidade de inclusão do pagamento de proventos de inativos no conceito de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, sob pena de descumprimento do art. 212 da Constituição da República. 3. A União possui legitimidade ad causam em ações nas quais o ente federado impugne sua inscrição em cadastro federal de inadimplentes. 4. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores. 
5. A inscrição de entes federativos em cadastros de inadimplência, mantidos pela União, nos termos da lei, requer a prévia verificação da veracidade das irregularidades apontadas durante o cumprimento de contratos ou convênios, sendo, portanto, imprescindível a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 
6. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar à União que se abstenha de incluir o Estado de Alagoas, em cadastros de inadimplências nos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em razão da falta de informações atinentes ao cumprimento, em 2016, do percentual versado no artigo 212 da Constituição Federal, tão somente até o exaurimento de procedimento administrativo específico em que observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, rejeitado o pedido de inclusão do pagamento de proventos de inativos no conceito de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino. 7. Caracterizada a sucumbência parcial, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados a partir desta decisão, com base no § 8º do mesmo dispositivo processual” (ACO n. 3.018, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2020).



    14. O autor conferiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Não sendo esse valor irrisório a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    15. Pelo exposto, julgo procedente a presente ação para determinar à União o cancelamento das inscrições de inadimplência de Minas Gerais no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope e no Cadastro Único de Convênios – Cauc relativamente às irregularidades narradas na inicial, até que seja assegurada a oportunidade, em processo administrativo, do contraditório e da ampla defesa (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o agravo interno interposto pela União.



    16. Condeno as rés ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (§ 3º do art. 85 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora